Tribunal: TJPA
Processo: 0005089-24.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005089-24.2017.8.14.0040

APELANTE: THIALY DE SOUZA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a
prescrição retroativa
é aquela verificada após o
trânsito em julgado
da sentença ou acórdão condenatório, levando-se em conta a pena efetivamente aplicada ao réu, os parâmetros do art. 109 do
Código Penal
e o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordão condenatório.

2. O apelante cometeu o crime em 15/04/2017 (ID 16634552 – Págs. 4/6), a denúncia foi recebida em 18/10/2018 (ID 16634560 – Pág. 62) e a sentença foi publicada em
17/06/2021
,
conforme consulta ao Sistema Libra.
Dessa maneira, realizando o cálculo na Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, verifiquei que a data provável para a ocorrência da prescrição é em
16/06/2024,
tendo em vista que previsão legal do
art. 109, inciso VI, do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
THIALY DE SOUZA DANTAS,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
tendo sido aplicada a suspensão da carteira de habilitação pelo prazo da pena corporal, bem como substituída a pena privativa de liberdade, por um restritiva de direitos consistente em prestação de serviços a comunidade.

Narra a peça acusatória, que no dia 15 de abril de 2017, por volta de 22h, o agente de trânsito Ely Moraes Anselmo, juntamente com outros agentes de trânsito e policiais militares, estava participando da operação denominada Lei seca, deflagrada com o objetivo de realizar fiscalização de trânsito. Durante a operação, foi realizada abordagem no veículo HONDA/CG 150, cor Vermelha, placa OFW-4736, que estava sendo conduzido pelo acusado Thialy de Souza Dantas, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica. Na ocasião, o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia, Amostra 00992, oportunidade em que foi constatado que este possuía o valor de 0,59 mg/L de álcool por litro de sangue de ar expelido. Consta que durante a abordagem policial, o acusado confessou que não possuía CNH.

Em
razões recursais (ID 16634584 – Págs. 150/152),
a defesa pugna pela decretação da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 107, inciso IV; todos do CPB.

Em
contrarrazões (ID 16634587 – Págs. 155/156),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,

manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada prescrição da pretensão punitiva.

A defesa pugna pela decretação da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 107, inciso IV; todos do CPB.

Não assiste razão a defesa.

É cediço que a
prescrição retroativa
é aquela verificada após o
trânsito em julgado
da sentença ou acórdão condenatório, levando-se em conta a pena efetivamente aplicada ao réu, os parâmetros do art. 109 do
Código Penal
e o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordão condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime previsto no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Incabível, portanto, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Explico.

O apelante cometeu o crime em 15/04/2017 (ID 16634552 – Págs. 4/6), a denúncia foi recebida em 18/10/2018 (ID 16634560 – Pág. 62) e a sentença foi publicada em
17/06/2021
,
conforme consulta ao Sistema Libra.

O art. 109, inciso VI, do CPB, prevê:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Dessa maneira, realizando o cálculo na Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, verifiquei que a data provável para a ocorrência da prescrição é em
16/06/2024,
tendo em vista que previsão legal do
art. 109, inciso VI, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024